Tribunal: TJDFT
Processo: 0705948-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE. SÓCIO. TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS. PRAZO BIENAL. LIMITAÇÃO. INVIABILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Estabelece o parágrafo único do art. 1.003 do Código Civil que: “Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”.

2. “Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de sua quota (CC, art.1.052), exceto se houver desconsideração da personalidade jurídica, deliberação infringente ao contrato, à lei ou prática de ato ilícito (CC, arts. 50 e 1.080; Lei no 11.101/2005, art. 82).” (Acórdão 1617030, 07039495320228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Afasta-se qualquer debate acerca da desconsideração da personalidade jurídica quando as matérias arguídas pelo embargante já foram objeto de exame em sede de agravo de instrumento, estando, portanto, acobertadas pelo manto da coisa julgada.

4. Recurso não provido.